Tribunal: TJES
Processo: 5001739-78.2024.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001739-78.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: LUIZ ALBERTO RIBEIRO GOMES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PARA CONTA DE TERCEIRO E NÃO RECONHECIDA PELO AUTOR. FRAUDE EVIDENCIADA. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESSARCIMENTO DA QUANTIA DEBITADA INDEVIDAMENTE (R$ 10.500,00). DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº
5001739-78.2024.8.08.0002

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: LUIZ ALBERTO RIBEIRO GOMES

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrente não logrou êxito na comprovação da excludente de sua responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, asseverando que o banco recorrente não se desincumbiu de comprovar a adoção de medidas de segurança a fim de evitar a fraude em comento. Por tais motivos, em seu
decisum,
condenou o banco requerido na restituição da quantia debitada indevidamente da conta do autor (R$ 10.500,00), além da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais (R$ 5.000,00).

Irresignado, o banco requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
;
b)
ausência de falha na prestação de serviços;
c)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima e de terceiro;
d)
inexistência de danos materiais ou morais passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais;
h)
determinação de correção monetária e cálculo de juros por meio do índice IPCA e taxa SELIC, respectivamente.

Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade passiva da parte recorrente, isto porque, por integrar a cadeia produtiva (fornecedores de serviços/produtos), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores.

Quanto ao mérito, tenho que a pretensão da parte recorrente não merece acolhimento, pois restou satisfatoriamente comprovada a sua responsabilidade objetiva na situação em apreço, decorrente da falha na prestação de serviço na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da parte recorrida (art. 14, § 1º, II, do CDC).

Com efeito, na situação ventilada nos autos, entendo que o banco recorrente não logrou êxito na adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a prestação de um serviço seguro aos seus clientes, nos moldes do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Na narrativa constante da petição inicial e do próprio boletim de ocorrência (id.12748238), percebe-se que o estelionatário teve acesso às informações pessoais do autor e de seus dados bancários, realizando a transferência indevida da quantia questionada, não reconhecida pelo mesmo.

Desse modo, a instituição financeira que não adota meios de segurança suficientes para impedir que os dados bancários e pessoais de seus clientes sejam repassados/vazados a terceiros deve ser responsabilizada por eventual fraude ocasionada pelo uso indevido dessas informações. É o caso dos autos.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES INDEVIDAS. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. SENHA NÃO DISPONIBILIZADA PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO. SÚMULA 479 DO STJ. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Primeiro, reconhece-se o defeito do serviço bancário e a responsabilidade do réu. Fraude. Situação em que o autor foi surpreendido com a realização de duas compras no débito em sua conta corrente. Falha de segurança do serviço bancário, ao permitir acesso dos criminosos aos dados bancários do autor, o que viabilizou êxito na concretização do ato ilícito. Setor de fraudes que entrou em contato com o autor solicitando a confirmação de uma terceira compra, o que foi imediatamente impugnado pelo consumidor. Autor que após a ligação, verificou que havia recebido mensagens do setor de fraudes da ré, acerca de das duas compras anteriores, todavia, mesmo sem sua confirmação, as transações foram realizadas. Alegações genéricas do banco, que não demonstrou que as transações teriam partido do consumidor. Fortuito interno. Incidência do art. 14 do CDC com aplicação da súmula nº 479 do STJ. Segundo, mantém-se a devolução dos valores indevidamente debitados da conta do autor. Reconhecida a falha e responsabilidade do banco réu, devido o retorno das partes à situação anterior. Daí a razão para o autor ser ressarcido por todos os valores decorrentes de transferências não reconhecidas. E terceiro restaram configurados os danos morais. O consumidor experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da falta de segurança do sistema bancário, mas também do atendimento inadequado recebido para sua reclamação. [...]

(TJ-SP - Apelação Cível: 1006290-65.2023.8.26.0565 São Caetano do Sul, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 11/06/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2024
)

Logo, inequívoca a responsabilidade da instituição financeira recorrente, ao permitir que a ocorrência/conclusão da transação fraudulenta, sem que tenha se acautelado quanto à regularidade do lançamento efetuado, inclusive, destoante do perfil de gastos da parte recorrida.

Por tais razões, não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau ao determinar a devolução da quantia debitada indevidamente da conta bancária do autor (R$ 10.500,00).

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do dissabor, não devendo ser tratado como mero aborrecimento o fato da parte recorrida/autora ter suportado uma transferência indevida de sua conta bancária, no valor exorbitante de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

Ademais, após perceber a fraude perpetrada, a parte recorrida comunicou imediatamente ao banco recorrente, que deveria ter agido a fim de minimizar os danos, com a devolução da quantia contestada, o que não aconteceu.

Dessa forma, a situação vivenciada pela parte recorrida cuida-se de dano moral passível de ser indenizado. Vejamos:

R
ECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS POR TERCEIROS. FALHA NO SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU A RÉ A RESTITUIR OS VALORES DEBITADOS E A PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSTENTADA A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS VIA PIX NÃO AUTORIZADAS PELO CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EVIDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VULNERABILIDADE DO SISTEMA DE SEGURANÇA. NÃO ADOÇÃO DE MEDIDAS TENDENTES A REVERTER A TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO ÀS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE (CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO). ÔNUS QUE COMPETIA À RÉ. ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABALO ANÍMICO CARACTERIZADO. PARTE QUE FICOU PRIVADA DE VALOR CONSIDERÁVEL DE SUA CONTA BANCÁRIA DECORRENTE DA FRAUDE. QUANTUM ADEQUADO AO CASO (R$ 5.000,00) SENTENÇA CONFIRMADA, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI N. 9 .099/19995. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50024092820228240104, Relator.: Augusto Cesar Allet Aguiar, Data de Julgamento: 26/11/2024, Segunda Turma Recursal)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Por tais motivos, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 5.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante, razão pela qual o mantenho.

Finalizando, sequer deve ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)